Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-97.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória da prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), em contexto de violência doméstica.
II. Questão em discussão
2. Se há elementos probatórios suficientes para a condenação da acusada pelas infrações penais imputadas e se cabível o pagamento de danos morais.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelas declarações da ofendida e de testemunha, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Correta a condenação da acusada ao pagamento de indenização por danos morais, pois evidenciada sua responsabilidade penal pela prática do crime de vias de fato, no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo adequado e proporcional o quantum estabelecido.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.